Tribunal: TJDFT
Processo: 0722938-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722938-07.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TANAYA ELLEN DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA E RAZÕES. PRESENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE DE ESCOLA. NATUREZA OBJETIVA. PRESERVADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SURSIS PROCESSUAL. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ADEQUAÇÃO. I - Não há ilegalidade na busca pessoal, quando policiais já haviam recebido primeira denúncia sobre a prática do tráfico pela ré, iniciaram investigações e na segunda notícia, se dirigiram ao local e horário informados, localizando a ré e encontrando com ela substâncias entorpecentes, em estrito cumprimento do dever legal de apurar informações sobre a prática de fatos criminosos. II - O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência, configurada pelo flagrante de tráfico em via pública. III - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e das circunstâncias da prisão, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em desclassificação para o art. 28 da LAD. IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. V - A alegação de ser a ré usuária de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, diante do ganho pecuniário adquirido para a mantença do vício. VI - Se a ré traficava nas intermediações de escola, incide a causa de aumento correlata que é objetiva e prescinde da comprovação de que a traficância seja destinada aos frequentadores dos locais referidos no dispositivo. VII - Tendo a ré, primária e de bons antecedentes, sido beneficiada com o sursis processual em feito anterior, com extinção de punibilidade pelo cumprimento das condições fixadas, não se configura a dedicação à atividade criminosa, sendo imperiosa a incidência do tráfico privilegiado. VIII - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 157 do Código de Processo Penal, buscando, em síntese, o reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar e de todas as provas que dela derivaram, nos termos da referida norma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 157 do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028